Tribunal: STF
Processo: RHC 227937
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu da ordem, no HC 804.933/SP (eDOCs 26 e 37).



    O recorrente foi condenado como incurso no art. 155, §4º, IV, do CP, à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa. Consta dos autos que ele, junto com 2 corréus, subtraíram motocicleta. Nessa empreitada, o recorrente teria servido de sentinela, bem como escoltado o comparsa na condução da moto subtraída (eDOCs 7 e 33).



    Alega a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o Ministério Público do Estado de São Paulo teria efetuado a juntada do interrogatório policial de corréu apenas 23 minutos antes da realização da audiência de instrução e julgamento que originou a sentença. Assim, não teve tempo para apresentar a sua defesa (eDOC 31, pp. 4-5).



    Sustenta ainda a falta de provas para condenação, já que a “denúncia se baseou em alegações dos populares que estavam de passagem no local e que erroneamente anotaram a placa da motocicleta do Recorrente” (p. 7). Ademais, seria coincidência que parte do trajeto feito por ele teria sido idêntico ao dos supostos comparsas (p. 8). 



    Por fim, aduz que a reincidência não afasta, por si só, a concessão de regime aberto, razão pela qual requer a substituição do regime de cumprimento de pena a ele imposto, notadamente, porque inexistem circunstâncias desfavoráveis (p. 15).



    Pleiteia o provimento do recurso “para modificar a decisão, por cerceamento de defesa e ausência de provas para condenação, bem como, alterar o regime de pena do Recorrente, sendo estipulado o regime inicial aberto” (p. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me manifestado no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 



    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, ”a”, da Constituição Federal. 



    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 



    Contudo, ressalto que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dessa orientação jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 



    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste recurso ordinário em habeas corpus. 



    Colho trechos da decisão do Ministro Ribeiro Dantas:



    “Na hipótese, não se denota a existência de vício processual a ser sanado. 



    Com efeito, no campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo e, na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que ‘no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’. 



    Nessa linha de raciocínio, conforme bem salienta o aresto impugnado, a defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o documento na audiência e não o fez. E ainda, segundo o acórdão, o interrogatório sequer teria sido usado para responsabilização do paciente, não havendo falar em vilipêndio aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. 



    (...)



    No tocante à alegação de insuficiência probatória, importante destacar que é incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria ou a necessidade de internação em estabelecimento psiquiátrico por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (HC 492.144/SP, Rel. Ministra LAURITAVAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019; HC 497.684/MG, de minha Relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019). 



    Ainda que assim não fosse, consoante registrado no parecer ministerial: 



    ‘O paciente foi condenado porque provas testemunhais e imagens do circuito de segurança municipal captaram a placa da moto de sua propriedade e a dinâmica criminosa, comprovando o apoio e o acompanhamento para a prática do furto. O Tribunal de Justiça entendeu haver prova da autoria e da materialidade, conforme demonstram os seguintes trechos da sentença (e-STJ fls. 38-39):’ (e-STJ, fl. 87). 



    Do mesmo modo, não assiste razão aos impetrantes em relação ao modo prisional. 



    O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a questão: 



    ‘Pena base mínima, acrescida, na segunda fase, da reincidência, dentro do esperado. O regime foi até benéfico, quiçá o fechado seria o único capaz de frear o apelante, reincidente em crime do jaez, com vistas à verdadeira repressão e prevenção dos constantes crimes patrimoniais praticados em desfavor da sociedade, sem sossego. Inexistente recurso ministerial, não obstante, resta o semiaberto.’ (e-STJ, fl.58) 



    Nos termos da Súmula 269/STJ: ‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’. 



    Na hipótese, diferentemente do sustentado pelos impetrantes, não incide o referido preceito sumular analogicamente para fixar o regime aberto diante da reincidência específica do paciente, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”. (eDOCs 26 e 37, pp. 2 e 4-5) (grifei)



    À primeira vista, a decisão não é manifestamente contrária à jurisprudência do STF e tampouco configura flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



    Portanto, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente RHC. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente